Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. fraude bancária. inscrição indevida no cadastro de proteção de inadimplentes. dano moral configurado. fixação de juros a partir do arbitramento da indenização. astreintes. afastamento. impossibilidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade em relação à parte autora quanto ao débito a ela imputado, sem prejuízo de eventual cobrança em desfavor do terceiro estelionatário contratante, determinar que a parte ré promova a exclusão definitiva do nome da parte autora com a pertinente baixa de qualquer negativação e/ou protesto que tenha promovido, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa, determinar que a parte ré cancele todos os cartões de titularidade da parte autora, e condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$3.000,00 a título de reparação de danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64042786). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64042790).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade das transações contestadas pela autora, as quais, segundo o recorrente, foram realizadas mediante aposição de código de segurança e autenticação no dispositivo por meio de token. Nesse aspecto, defende o recorrente que os pedidos são improcedentes, pugnando de forma subsidiária pela redução do valor arbitrado para a reparação moral, correção da atualização monetária e afastamento das astreintes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Em reforço, as súmulas no 297 e 479 do STJ, preconizam que o CDC é aplicável às instituições financeiras, que serão responsáveis pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
5. A autora relata que era titular de cartão de crédito junto ao réu e, em novembro de 2023, foi surpreendida com cobrança indevida em sua fatura, no valor de R$ 1.150,00. Contestou a transação e o banco lhe informou que a compra se referia a ingressos de um show que ocorreu em São Paulo no mês anterior. Ocorre que a autora jamais compareceu à cidade e muito menos ao show, percebendo que houve fraude na utilização de seu cartão. A consumidora não logrou solucionar o problema com o banco e optou por cancelar todos os seus cartões junto à instituição financeira. Todavia, após a solicitação de cancelamento, o nome da autora foi inscrito nos cadastros de proteção. Juntou documentos comprobatórios. O réu, por seu turno, limitou-se a argumentar que a transação foi realizada via internet de modo regular.
6. Analisando as provas dos autos, percebe-se que a compra foi devidamente contestada pela autora, enquanto o réu não logrou comprovar a regularidade da transação, ônus a si atribuído, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, a existência de compras anteriores não é suficiente para comprovar que a compra contestada foi realizada com as informações essenciais (chip, senha ou token). As telas sistêmicas apresentadas pelo recorrente não bastam para comprovar a adoção de todas as medidas de segurança. Ademais, a ré juntou históricos de faturas da autora que demonstram uma mudança abrupta do perfil habitual de gastos relativo às compras contestadas, as quais foram mantidas pela recorrida, mesmo diante da contestação feita pela cliente, fato que caracteriza a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço, além de gerar o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora (ID 64042736). Em consequência, da inexistência da dívida decorre a irregularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e exsurge o dano moral, cujo valor de reparação foi fixado de forma razoável e proporcional.
7. Ressalta-se que a atualização monetária da condenação foi fixada pelo juízo de origem na forma pleiteada pelo recorrente, uma vez que determinou a incidência a partir do arbitramento.
8. As astreintes são penalidades destinadas a garantir que o devedor cumpra a obrigação a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância do obrigado não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória como mecanismo de efetividade da decisão judicial. No caso, a multa arbitrada se mostra razoável e proporcional à efetivação da tutela específica, por representar valor equivalente à expressão econômica da obrigação exigida; portanto, não há justificativa para a alteração, nem para o seu afastamento, como pretendido pelo banco recorrente.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e em honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; STJ, Súmulas 297 e 479.